Tribunal: TJES
Processo: 0008658-45.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008658-45.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DENISSON FIGUEREDO MENDES e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008658-45.2018.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DENISSON FIGUEREDO MENDES, MAICON PEDRO GUIMARAES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CORRUPÇÃO DE MENOR. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolveu Denisson Figueredo Mendes e Maicon Pedro Guimarães das imputações pelos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal) e corrupção de menor (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), na forma do art. 69 do Código Penal, por duas vezes. O Ministério Público requer a condenação dos réus, sustentando a existência de provas suficientes de materialidade e autoria delitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para condenar os réus pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menor;
(ii) definir se os elementos probatórios são aptos a configurar as qualificadoras do furto (concurso de pessoas e rompimento de obstáculo) e o crime formal de corrupção de menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas constantes nos autos, incluindo a confissão extrajudicial de Denisson Figueredo Mendes, a recuperação de parte das res furtivas, o reconhecimento das mercadorias pela vítima e os depoimentos de testemunhas, demonstram a autoria e a materialidade dos delitos, justificando a condenação.
O concurso de pessoas e o rompimento de obstáculo foram comprovados por depoimentos testemunhais e pela declaração da vítima, sendo prescindível a produção de laudo pericial específico, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
A corrupção de menor, prevista no art. 244-B do ECA, configura-se como crime formal, dispensando a prova de efetiva corrupção do adolescente envolvido, bastando a comprovação de que ele participou do ato infracional ao lado dos agentes maiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação pelo crime de furto qualificado exige comprovação da autoria e materialidade delitiva, sendo possível reconhecer as qualificadoras de concurso de pessoas e rompimento de obstáculo por meio de provas testemunhais e outros elementos, quando ausente laudo pericial.
A corrupção de menor é crime formal, não exigindo a comprovação de efetiva corrupção do adolescente envolvido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 155, §4º, incisos I e IV, 59, 68 e 69; Código de Processo Penal, art. 386, VII, e art. 804; Lei nº 8.069/90, art. 244-B; CF/1988, art. 5º, XLVI e LVII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2.650.173/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024;
STJ, EDcl no HC 879.299/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024;

STJ, AgRg no HC 785.904/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008658-45.2018.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DENISSON FIGUEREDO MENDES, MAICON PEDRO GUIMARAES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face da r. Sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca der Colatina, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolvendo
DENISSON FIGUEREDO MENDES
e
MAICON PEDRO GUIMARAES
dos crimes tipificados no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 244-B da ei nº 8.069/90, na forma do art. 69, do Código Penal, por duas vezes.

Nas razões recursais, o Ministério Público busca a condenação dos réus, ao argumento de que constam nos autos provas suficientes de materialidade e autoria delitivas para a condenação dos réus.

Ao apresentar contrarrazões, a defesa manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso, preservando a integralidade da decisão monocrática.

Parecer da douta

Procuradoria de Justiça, de lavra do ilustre Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, opinando pelo conhecimento e provimento do apelo.

Narra em síntese a denúncia, que nos dias 02 de abril de 2018 e 07 de abril de 2018, no bar localizado no córrego Baixo Moacir - Zona Rural - Governador Lindenberg, na Comarca de Colatina, os denunciados, livres e conscientes, em comunhão de ações e desígnios, durante o repouso noturno, corromperam o adolescente Diego Ramos dos Santos, então com 16 anos de idade, e com ele praticaram infração penal, e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, quais sejam, mercadorias do Bar de Vair Rocini, descritas como 15kg de carne, 100 unidades de salgados, 123 doces, 23 maços de cigarro, 24 latões de cerveja, 33 latas de refrigerante, 01 porta guardanapo, R$40,00 em espécie, avaliados pela vítima em cerca de R$1.500,00.

Pois bem.

O delito de furto encontra-se tipificado no art. 155, do Código Penal, consuma-se com a subtração de coisa alheia móvel.

“
Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

§ 3º - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico.

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

III - com emprego de chave falsa;

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas
”.

Feita essa singela introdução, denoto que a prova de
materialidade do delito
consiste no B.U. de fls. 03/06; Auto de Apreensão de fl. 12 e Auto de Restituição(Entrega) de fl. 13, todos do Inquérito Policial, bem como pela prova oral constante nos autos.

No que pertine à
autoria do crime
, extrai-se que a vítima, Vair Rocini, relatou, em sede policial, à fl. 15, que:

“
(...) é proprietário de um estabelecimento Bar no Córrego de Baixo Moacir, Fazenda Coper, local onde ocorreram dois furtos sendo um na segunda à noite e ontem à noite; que hoje pela manhã por volta das 7:30 hs o declarante foi até seu Bar e viu que tinham arrombado a tranca e entrado no local onde furtaram diversos produtos e dinheiro; que dois dos furtos ocorridos o declarante acredita que fora furtado cerca de R$1.500, 00 (um mil e quinhentos reais; (...); que o declarante recebeu informações de vizinhos e populares que disseram ter visto três homens próximo o local ontem à noite, sendo eles Diego, Dan e Maicon; que os policiais militares realizaram buscas e localizaram dois suspeitos na posse de alguns objetos furtados; (...)”.

Em juízo, o ofendido confirmou os fatos narrados na denúncia e relatou que é dono do bar, que funciona de sexta-feira a domingo e que o estabelecimento foi arrombado e furtado duas vezes na mesma semana. Declarou que em uma terça-feira de manhã, chegou no bar e constatou o primeiro furto, se dirigiu até a Delegacia de Governador Lindenberg e registrou o ocorrido. No sábado seguinte, quando chegou para trabalhar, viu que o local havia sido arrombado e furtado novamente. No segundo fato, ficou sabendo por vizinhos, os quais estavam vindo de um jogo, que
os acusados foram vistos andando com mochilas durante a noite,
e em seguida
os policiais militares foram à casa deles,
ocasião em que
recuperar
am
parte dos produtos furtados
(carne, cerveja, cigarro, etc). Consignou, bem como, que quando a polícia militar chegou na residência dos réus, eles estavam festejando e comendo carnes. Consignou que foi recuperado menos da metade do que foi levado e que os três autores moravam juntos à época.

Na esfera policial (fls. 16/17 - IP) o réu
Denisson Figueredo Mendes
confessou com riqueza de detalhes o delito de furto perpetrado. Vejamos:

“
O declarante confessa que na data de ontem junto com Diego e outra pessoa que o declarante não quer dizer o nome furtaram um Bar na localidade de Córrego Moacir; que para entrar no local Diego e o outro abriram a porta com “uma chave”; que o declarante também confessa que na segunda-feira também haviam furtado o mesmo local; que o declarante e os outros dois levaram mochilas onde colocaram os materiais furtados; que no local dinheiro, refrigerante, cerveja, carne, salgados e outros objetos; que o declarante mora com Diego e estavam em casa quando foram abordados por policiais militares; (...)”.

O Policial Militar Alexandre Benetti Zanotelli (Id. 9296637), sob o crivo do contraditório, informou se recordar parcialmente dos fatos. Consignou que,
por informações de populares,
se dirigiram
ao local onde os réus estavam
, sendo uma “casa alugada” e que no local, foi recuperada boa parte da res furtiva. Informou que
os
réus
estavam “fazendo churrasco” com a carne furtada e que a vítima reconheceu a mercadoria apreendida
. Afirmou que o Diego (adolescente) não estava na residência do momento da abordagem, mas que restou confirmado que residia no local junto com os demais. Confirmou o depoimento prestado na Delegacia.

Os réus são revéis e não foram ouvidos em juízo.

Extrai-se que as provas produzidas são suficientes a fim de demonstrar a autoria delitiva em desfavor dos recorridos.

Isso porque a confissão extrajudicial do apelado Denisson, somada a apreensão de parte dos produtos do delito e o reconhecimento feito pela vítima das mercadorias furtadas, sua declaração de que vizinhos teriam apontado três indivíduos (“Diego”, “Dan” e “Maicon”) com uma mochila na proximidade do bar, bem como os relatos do agente policial, colhidos na esfera judicial, constituem provas robustas de que apelados subtraíram as mercadorias do estabelecimento comercial pertencente à vítima Vair Rocini, nos dias 02 de abril de 2018 e 07 de abril de 2018.

Restou ainda demonstrado que o crime foi cometido mediante destruição/rompimento de obstáculo, uma vez que, nos termos relatado pela vítima, os acusados arrombaram a tranca do Bar, restando configurada a qualificadora prevista no
§4º, inciso I, do art. 155, do Código Penal.

Vale ressaltar que, conforme orientação da jurisprudência pátria, é possível a comprovação da aludida qualificadora por outros meios de provas, quando ausente Laudo Pericial.

Neste sentido, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do paciente, condenado por furto qualificado.

2. A defesa alega que o trânsito em julgado da condenação não deve impedir o conhecimento do habeas corpus substitutivo, apontando manifesta ilegalidade no acórdão do TJSC.

3. A decisão monocrática enfrentou a tese defensiva de afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, afirmando que a reanálise de fatos e provas não é função do Tribunal Superior.

II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste na possibilidade de revisão da decisão que manteve a qualificadora de rompimento de obstáculo, sem a necessidade de perícia, com base em depoimentos e provas orais.

5. A defesa questiona a negativa de conhecimento do habeas corpus substitutivo, alegando que a decisão monocrática foi baseada em justificativa genérica.

III. Razões de decidir 6. O agravo regimental é conhecido por ser tempestivo e indicar os fundamentos da decisão recorrida.

7. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, pois a qualificadora foi comprovada por depoimentos e provas orais.

8.
A jurisprudência desta Corte permite a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo por outros meios de prova quando ausente o laudo pericial
.

IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser comprovada por depoimentos e provas orais quando ausente o laudo pericial
. 2. A reanálise de fatos e provas não é função do Tribunal Superior em sede de habeas corpus substitutivo".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.650.173/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024; STJ, EDcl no HC 879.299/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024.

(AgRg no HC n. 785.904/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 16/1/2025.)”.
Grifo nosso.

Outrossim, o furto foi praticado mediante concurso de duas ou mais pessoas, restando então presente, a qualificadora prevista no
§4º, IV, do art. 155, do Código Penal
.

No que tange ao delito de
corrupção de menor
, tipificado no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, trata-se de crime formal, que visa tutelar a integridade moral do menor e, ainda, evitar que sirva à prática criminosa por agentes maiores em vista de sua inimputabilidade penal, revelando-se dispensável, por conseguinte, para a configuração do fato típico, a efetiva prova de que acabou corrompido e da conduta dolosa do agente, bastando a confirmação de que perpetrou o fato típico em companhia de inimputável, o que ocorreu na hipótese dos autos.

Tal orientação se encontra sumulada pelo aludido Tribunal Superior, nos seguintes termos:

“
Súmula 500 - A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Destarte, na hipótese, restou incontroversa a participação do adolescente Diego na prática delituosa, configurando-se o delito descrito no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer emitido pela douta Procuradoria de Justiça,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, para
condenar

DENISSON FIGUEREDO MENDES
e
MAICON PEDRO GUIMAR
Ã
ES
nas iras do
art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69, do Código penal, por duas vezes
.

Passo a percorrer a dosimetria da pena do delito, nos termos do art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal e arts. 59 e 68, ambos do Código Penal.

MAICON PEDRO GUIMARÃES

-
Art. 155, §4º, I e IV, do Código
P
enal
(duas vezes)

O crime em comento prevê reprimenda abstrata mínima e máxima, respectivamente, de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

Em análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, depreende-se que a
culpabilidade
do réu não extrapola ao tipo penal; os
antecedentes
são maculados, entretanto deixo para valorar na segunda fase da dosimetria, na ocasião da agravante da reincidência;
conduta social
e
personalidade
, não há elementos aptos para aferi-los;
motivos
são ínsitos ao tipo penal; as
circunstâncias
do crime
são negativas tendo em vista que crime foi praticado mediante concurso de pessoas; as
consequências
, são comuns ao tipo penal; o
comportamento da vítima
em nada influenciou para a prática criminosa.

Ante a existência de uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, as circunstâncias do delito, fixo a pena-base em
0
2
(
dois
) anos
e 09 (nove) meses
de reclusão e
ao pagamento de
1
2

(
d
oze
)
dias-multa,
à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão da agravante da reincidência (Ação Penal nº 0001158-22.2014.8.08.0028), aumento a reprimenda em 1/6 (um sexto), restando a

pena definitiva
em 0
3
(
três
) anos, 0
2
(
dois
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão e ao pagamento de 1
5
(
quinze
) dias-multa
, em razão da ausência de circunstâncias atenuantes, causas de aumento e/ou diminuição.

-
Art. 244-B, do ECRIAD
(duas vezes)

O crime em comento prevê reprimenda abstrata mínima e máxima, respectivamente, de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

Em análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, depreende-se que a
culpabilidade
do réu não extrapola ao tipo penal; os
antecedentes
são maculados, entretanto deixo para valorar na segunda fase da dosimetria, na ocasião da agravante da reincidência;
conduta social
e
personalidade
, não há elementos aptos para aferi-los;
motivos
são ínsitos ao tipo penal; as
circunstâncias
e as
consequências
do crime são comuns ao tipo penal; o
comportamento da vítima
em nada influenciou para a prática criminosa.

Ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
0
1
(
um
) ano
d
e reclusão
.

Em razão da agravante da reincidência (Ação Penal nº 0001158-22.2014.8.08.0028), aumento a reprimenda em 1/6 (um sexto), restando a

pena definitiva
em 0
1
(
um
) ano
e
0
2
(
dois
) meses

de reclusão
.

Em razão do cúmulo material (art. 69, do CP), fixo a pena em
0
8
(
oito
) anos
e
0
9
(
nove
) meses de reclusão e ao pagamento de
30
(
trinta
) dias-multa
.

Estabeleço o
regime
fechado
para cumprimento da pena, consoante literalidade do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

DENISSON FIGUEREDO MENDES

-
Art. 155, §4º, I e IV, do Código
P
enal
(duas vezes)

O crime em comento prevê reprimenda abstrata mínima e máxima, respectivamente, de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

Em análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, depreende-se que a
culpabilidade
do réu não extrapola ao tipo penal; os
antecedentes
são maculados, entretanto deixo para valorar na segunda fase da dosimetria, na ocasião da agravante da reincidência;
conduta social
e
personalidade
, não há elementos aptos para aferi-los;
motivos
são ínsitos ao tipo penal; as
circunstâncias
do crime
são negativas tendo em vista que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas; as
consequências
, são comuns ao tipo penal; o
comportamento da vítima
em nada influenciou para a prática criminosa.

Ante a existência de uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, as circunstâncias do delito, fixo a pena-base em
0
2
(
dois
) anos
e 09 (nove) meses
de reclusão e
ao pagamento de
1
2

(
d
oze
)
dias-multa,
à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Presente a circunstância atenuante da menoridade da relativa prevista no art. 65, I, do CP, reduzo a reprimenda em 1/6 (um sexto), restando a

pena definitiva
em 0
2
(
dois
) anos, 0
3
(
três
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão e ao pagamento de 1
1
(
onze
) dias-multa
, em razão da ausência de circunstâncias atenuantes, causas de aumento e/ou diminuição.

-
Art. 244-B, do ECRIAD
(duas vezes)

O crime em comento prevê reprimenda abstrata mínima e máxima, respectivamente, de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

Em análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, depreende-se que a
culpabilidade
do réu não extrapola ao tipo penal; os
antecedentes
são maculados, entretanto deixo para valorar na segunda fase da dosimetria, na ocasião da agravante da reincidência;
conduta social
e
personalidade
, não há elementos aptos para aferi-los;
motivos
são ínsitos ao tipo penal; as
circunstâncias
e as
consequências
do crime são comuns ao tipo penal; o
comportamento da vítima
em nada influenciou para a prática criminosa.

Ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
0
1
(
um
) ano
d
e reclusão
.

Presente a circunstância atenuante da menoridade da relativa prevista no art. 65, I, do CP, no entanto, deixo de reduzir a reprimenda, face o disposto na súmula 231, do STJ.

Em razão do cúmulo material (art. 69, do CP) - , fixo a pena em

0
6
(
seis
) anos
e
0
7
(
sete
) meses de reclusão e ao pagamento de
22
(
vinte e dois
) dias-multa, tornando a pena definitiva
.

Estabeleço o
regime
semi
aberto
para cumprimento da pena, consoante literalidade do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

-
Disposições finais

Condeno os recorridos ao pagamento das custas, nos termos do art. 804, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, lancem-se o nome dos réus no rol dos culpados, face ao princípio da presunção de inocência, insculpido no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, procedendo-se as anotações e comunicações de praxe aos órgãos competentes.

Após o trânsito em julgado,
EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO
em nome dos acusados.

Fixo como marco limite para cumprimento do referido mandado o prazo de 12 (doze) anos a partir do trânsito em julgado.

Publique-se, Registre-se e Intimem-se as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para

c
ondenar

DENISSON FIGUEREDO MENDES
e
MAICON PEDRO GUIMAR
Ã
ES
nas iras do
art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69, do Código penal, por duas vezes
.